Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUEIS, IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. ATRASO NO PAGAMENTO. DEVIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CABÍVEL.
1. É cediço que as responsabilidades contratuais se encerram quando o distrato é consumado, ou os deveres assumidos são devidamente cumpridos pelas partes. No presente caso, isso se evidencia com a entrega das chaves pelo locatário. Logo, as dívidas locatícias deverão ser contabilizadas até a referida data.
2. O desconto de pontualidade tem como finalidade incentivar o devedor a adimplir antecipadamente sua obrigação. Desse modo, não realizado o pagamento do valor do aluguel no vencimento, o importe da dívida deve levar em conta o valor integral ajustado, sem o abatimento de adimplência. Sua cumulação com multa contratual, portanto, não configura bis in idem.
3. Tendo em vista que a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, não há ilegalidade no julgamento antecipado desta lide.
4. Recursos conhecidos, sendo desprovido o das rés e provido o da autora.